Tribunal: TJMT
Processo: 1040215-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040215-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NIVALDO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 157.690.111-49 (APELADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. energia elétrica. reclassificação tarifária de imóvel rural. restituição simples de valores pagos a maior. dano moral não comprovado.
Recurso

parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta em virtude da sentença que reconheceu falha na classificação tarifária de unidade consumidora situada em zona rural, determinou a reclassificação, a revisão das faturas a partir de janeiro de 2017 e a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior. A sentença também fixou indenização por dano moral e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em decorrência da tarifação indevida como zona urbana; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por dano moral; (iii) determinar se é aplicável a Taxa Selic para atualização monetária e juros, em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso, já que não houve solicitação formal de enquadramento tarifário rural pelo consumidor.

4. A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, por falta de dolo, culpa ou má-fé da Concessionária.

5. O dano moral não está configurado, pois inexistente conduta ilícita e prova concreta de abalo extrapatrimonial significativo, tratando-se de erro escusável da Concessionária.

6. A Lei n. 14.905/2024, que estabelece a Taxa Selic como taxa legal, entrou em vigor em 30/08/2024, não se aplica à sentença proferida em 29/07/2024, em observância ao princípio do direito intertemporal.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. A restituição dos valores pagos a maior por enquadramento tarifário equivocado deve ocorrer na forma simples, quando não comprovada má-fé da Concessionária. 2. A falta de solicitação formal para tarifação rural e de prova do exercício de atividade rural inviabiliza a configuração de ato ilícito indenizável. 3. A Lei n. 14.905/2024, por ter vigência a partir de 30/08/2024, não se aplica à sentença proferida anteriormente a essa data.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 406 e 927; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 5000105-27.2020.8.13.0106, Rel. Desa Lílian Maciel, j. 03.05.2023, 20a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1040215-60.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Nivaldo Neves de Oliveira.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a Apelante classifique corretamente a unidade consumidora do Recorrido, por se tratar de imóvel situado na zona rural, e que revise as faturas a partir do mês de janeiro de 2017, de acordo com os tarifários referentes aos imóveis pertencentes à zona rural.

Condenou a Concessionária de Serviço Público à restituição em dobro dos valores pagos a maior, referente as faturas do mês de janeiro de 2017 até a última fatura emitida antes da alteração da classificação do imóvel, cuja quantia deve ser apurada depois da revisão das cobranças, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o desembolso, a ser realizado por meio do procedimento de liquidação de sentença.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a desde a citação, e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que a sentença foi prolatada sob a vigência da Lei n. 14.905/2024, motivo pelo qual a atualização monetária deve observar a Taxa Selic.

Assevera que o enquadramento da unidade consumidora como imóvel rural exige prova documental do exercício de atividade rural pelo consumidor, ônus do qual o Recorrido não se desincumbiu.

Afirma que, diante da falta de requerimento específico do benefício tarifário rural pelo interessado, inexiste conduta ilícita apta a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Ressalta que as cobranças questionadas foram realizadas com fundamento nas normas da ANEEL, e os serviços contratados foram devidamente prestados e usufruídos pelo Recorrido.

Alega que atuou de boa-fé durante toda a relação contratual e, portanto, não há justificativa para a restituição de valores, sobretudo em dobro.

Requer a reforma da sentença nos capítulos desafiados. Subsidiariamente, que seja determinada a restituição de forma simples e reduzido o valor da verba indenizatória.

Contrarrazões no ID. 268007841.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nivaldo Neves de Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
sob a alegação de que,

desde 13/09/2017, a tarifa de energia elétrica é cobrada como se o imóvel estivesse situado em zona urbana, fato que lhe prejudica, pois os valores para zona urbana são maiores do que os da zona rural.

Aduziu que a Concessionária de Energia Elétrica realiza a cobrança de tarifa referente à iluminação pública, apesar não existir qualquer serviço de iluminação no local.

Sustentou que não pode permanecer arcando com encargos que não refletem a realidade fática do imóvel.

Com esses argumentos requereu a inversão do ônus da prova e a condenação da Requerida a revisão das faturas, devolução dos valores pagos a maior, enquadramento da UC no tarifário da classe rural, e pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Na contestação, a Requerida arguiu a carência do interesse de agir, já que o Autor não procurou a Concessionária em momento algum para solicitar a alteração na sua classificação tarifária. Explicitou que, diante da solicitação expressa do consumidor, a ligação da UC foi feita como classe residencial/convencional, porém em bairro rural. Sustentou a inexistência de ato ilícito e nexo causal que conduzem à pretendida indenização. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Réplica no ID. 268007796.

Saneado o feito, o Autor juntou as faturas de energia referente ao período de novembro de 2021 até outubro de 2022 (ID. 268007802) e sobre elas se manifestou a Requerida, conforme Petição de ID. 268007824.

O Autor ratificou os pedidos iniciais (ID. 268007826).

Encerrada a fase instrutória, o Juiz reconheceu a parcial procedência dos pedidos iniciais. Determinou que a Requerida classifique corretamente a unidade consumidora, revise as faturas a partir de janeiro de 2017, de acordo com os tarifários referentes aos imóveis pertencentes à zona rural, condenou-a à restituição em dobro dos valores pagos a maior, com os consectários legais, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar dano extrapatrimonial ao Apelado.

Explicita que o enquadramento da unidade consumidora como imóvel rural e, por conseguinte, a cobrança de tarifa rural, depende da prova de que o consumidor exerce atividade rural, providencia esta não exercida pelo Apelado.

Acentua que a hipótese não enseja restituição de valores, tampouco em dobro, uma vez que prestou os esclarecimentos ao consumidor, que as cobranças foram efetuadas com base na regulamentação da ANEEL e que os serviços contratados foram efetivamente prestados e usufruídos pelo Apelado.

Pugna pela improcedência dos pedidos, ou, que seja determinada a restituição de forma simples e reduzido o valor da verba indenizatória.

No que diz respeito à restituição dos valores pagos, entendo que não deve ser dobrada.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos pressupõe a comprovação de má-fé pelo fornecedor, evidenciada por cobrança que contrarie os deveres da boa-fé objetiva. Em contrapartida, na hipótese de engano justificável, é cabível apenas a restituição simples dos valores indevidos.

No caso, não constato má-fé da Concessionária de energia elétrica Apelante pois, embora o Apelado tenha afirmado que a unidade consumidora n. 6/1512708-7 refere-se a imóvel situado em zona rural e que estava sendo aplicada a tarifa para imóvel urbano, não há nos autos qualquer prova de que o pedido de ligação elétrica tenha sido formulado com a indicação de que o imóvel estaria localizado em zona rural.

Ademais, a Apelante destacou em sua peça de defesa que não houve solicitação formal do consumidor para a aplicação da tarifa rural e, de fato, não há provas de que o Apelado tenha assim procedido.

Assim, diante da inexistência de requerimento específico para enquadramento da unidade consumidora no regime tarifário rural, não há falar em conduta dolosa ou contrária à boa-fé por parte da Concessionária Apelante.

Logo, inexiste fundamento jurídico para condená-la à devolução dobrada dos valores pagos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - INDUSTRIAL RURAL - ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL - REQUISITO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - TERMO INICIAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A unidade consumidora que explora atividade rural de transformação ou beneficiamento de produtos agropecuários tem direito à classificação na modalidade tarifária rural, desde que a potência disponibilizada seja de até 112,5 kVA. Art. 20, inciso IV, c, da Res . 456/2000 e art. 5o, § 4o, inciso IV, da Res. 414/2010 - O enquadramento da unidade consumidora na classificação "rural" está "sujeita à comprovação perante a concessionária", ou seja, para fazer jus a tarifa rural é imprescindível que se proceda com a comprovação, pelo consumidor e perante a concessionária, da condição de produtor rural nos termos do regramento da ANEEL -
Em caso de erro no enquadramento tarifário, tem direito o usuário à repetição das tarifas pagas a maior, na forma simples, posto que a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte do credor, o que não ocorreu no caso concreto
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-MG - AC: 50001052720208130106, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023). (sem destaque no original)

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença nesse ponto, para que a restituição dos valores eventualmente pagos a maior seja limitada à forma simples, nos termos da legislação aplicável.

No que se refere a indenização por dano moral, o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Para que se imponha o dever de indenizar eventual dano extrapatrimonial sofrido pelo consumidor, entretanto, é imprescindível a demonstração de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivamente experimentado, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese, o Apelado limitou-se a afirmar a ocorrência de abalo moral, sem qualquer prova concreta de sofrimento, angústia ou humilhação que extrapole os meros dissabores da vida cotidiana.

Vale ressaltar que a alegação do Apelado de que estaria sendo prejudicado por não usufruir do benefício tarifário rural revela-se insuficiente para amparar o pleito indenizatório de cunho moral.

Aliás, inexistindo pedido de enquadramento da unidade como rural, não se pode imputar à Apelante conduta ilícita, tampouco se vislumbra abuso de direito ou prática contrária à boa-fé objetiva, de modo a justificar a reparação por dano moral. A situação, na verdade, se aproxima de erro escusável, o que, por si só, afasta a configuração de ato ilícito indenizável.

Nessa linha de intelecção, considerando a inexistência de má-fé da Apelante, de ato ilícito e a não demonstração do prejuízo moral, imperiosa a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento da verba indenizatória.

No que tange à aplicação da Taxa Selic, a Lei n. 14.905/2024, que trouxe alterações significativas na regulamentação dos juros de mora e correção monetária, modificou a regra do artigo 406, do Código Civil, que passou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1oA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2oA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3oCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

A citada Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

No caso, porém, a sentença foi proferida em 29/07/2024.

Assim, tendo em vista que a condenação foi arbitrada
antes
da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, não há falar em aplicação da Taxa Selic.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
, reformo a sentença, julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral e determino que

a restituição de valores seja na forma simples.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025